Tribunal: TJBA
Processo: 8028902-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028902-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA GIANNINI MARQUES DOBLER, THAIS SILVEIRA ARAUJO

APELADO: CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA GIANNINI MARQUES DOBLER, THAIS SILVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL E FECEP. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INEXIGIBILIDADE NO PERÍODO ANTERIOR À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. RESPALDO NO STF (ADIs 7066, 7070 e 7078). EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. ANTERIORIDADE ANUAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambos os polos processuais contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do FECEP no Estado da Bahia no período compreendido entre 05.01.2022 e 05.04.2022, respeitando o prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

2. O Estado da Bahia pleiteia a reforma da sentença com a suspensão do feito até o julgamento das ADIs 7070 e 7078 (já julgadas), ou, alternativamente, a revogação da segurança. A parte impetrante busca a ampliação da decisão para afastar a cobrança durante todo o exercício financeiro de 2022, com base na anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a exigibilidade do DIFAL/ICMS e do FECEP no Estado da Bahia em 2022, considerando a publicação da LC nº 190/2022 e a constitucionalidade da sua cláusula de vigência, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 e da decisão nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança do DIFAL e do FECEP antes de 05.04.2022 viola o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a previsão expressa do art. 3º da LC nº 190/2022 e do art. 150, III, “c”, da CF/1988.

5. A jurisprudência pacificada do STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078 (publicada em 05.12.2023), reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022, assentando a não aplicação da anterioridade anual e autorizando a cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, com base apenas na anterioridade nonagesimal.

6. Não se trata de criação ou majoração de tributo, mas de regulamentação de técnica fiscal preexistente, com mudança de sujeito ativo, nos termos da EC nº 87/2015 e da tese firmada no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF).

7. Correta a sentença que acolheu a segurança apenas quanto ao período de vacância nonagesimal, afastando a cobrança do DIFAL e do FE-CEP entre 05.01.2022 e 05.04.2022.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas nº 8028902-37.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados,
CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.